Tribunal: TJMT
Processo: 1000722-24.2025.8.11.0013
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000722-24.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAQUIM LUIZ DE PAULA - CPF: 955.765.841-04 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA E ESPECÍFICA. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC, em razão da não regularização da representação processual, após sucessivas intimações para juntada de procuração atualizada e específica. O apelante alega desnecessidade da exigência e pleiteia a cassação da sentença para o regular prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da petição inicial, em razão da ausência de procuração atualizada e específica, encontra respaldo legal e jurisprudencial; (
ii
) estabelecer se a exigência de juntada de novo
instrumento de mandato configura cerceamento de defesa ou violação ao princípio do acesso à justiça.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 321, parágrafo único, do CPC autoriza o indeferimento da petição inicial quando o autor não cumpre diligência determinada para sanar vícios processuais, inclusive no que se refere à representação processual.

O art. 139,
III
, do CPC confere ao juiz o poder geral de cautela para adotar medidas necessárias à preservação da ordem processual e à proteção do jurisdicionado, especialmente diante de indícios de advocacia predatória em demandas ajuizadas em nome de pessoas idosas, analfabetas e aposentadas.

A exigência de procuração atualizada e específica não constitui excesso de rigor formal, mas medida adequada para garantir a higidez da representação processual e proteger o jurisdicionado contra o uso indevido de seu nome em ações judiciais.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a legitimidade da exigência de mandato atualizado como expressão do poder cautelar do magistrado, sendo regular a extinção do feito caso não haja cumprimento, mesmo após sucessivas oportunidades concedidas.

O princípio do acesso à justiça não dispensa a observância de requisitos formais indispensáveis ao desenvolvimento válido e regular do processo, cuja inobservância enseja a extinção sem resolução do mérito.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juiz, no exercício do poder geral de cautela, pode exigir a apresentação de procuração atualizada e específica, sobretudo em demandas ajuizadas por pessoas vulneráveis, como mecanismo de proteção à regularidade da representação processual e à segurança jurídica.

A ausência de regularização da representação processual, mesmo após sucessivas intimações, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção d
o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 103, 105, 139,
III
, 321, parágrafo único, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
2.084.166/MA, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
05.02.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1047745-52.2020.8.11.0041, Re
l. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 11.10.2023; TJ-MT, Apelação Cível 1004185-40.2023.8.11.0046, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOAQUIM LUIZ DE PAULA
em face da sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito
Ítalo Osvaldo Alves da Silva
,
da

2ª Vara de Pontes e Lacerda, que,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e
Indenização por Danos Morais

ajuizada contra
Banco C6 Consignado S.A., indeferiu a inicial
.

A sentença recorrida indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de regularização da representação processual, notadamente a não juntada de procuração atualizada conferindo poderes ao patrono da parte autora, após dilação de prazo para cumprimento da diligência.

Inconformado, o autor/apelante alegou, preliminarmente, a necessidade de concessão da gratuidade da justiça, sustentando ser aposentado e possuir renda de um
salário-mínimo
. No mérito, argumenta que a exigência de procuração atualizada e de documentos contemporâneos à propositura da ação extrapola os requisitos legais da petição inicial, por não encontrar amparo no Código de Processo Civil, citando precedentes para afastar tais exigências. Requer, assim, a cassação da sentença para que o feito tenha regular prosseguimento.

Foram apresentadas contrarrazões pelo
Banco C6 Consignado S.A.
, pugnando pelo desprovimento do recurso. A instituição financeira defende a manutenção da sentença, sustentando a necessidade de procuração específica e atualizada, sobretudo diante de indícios de advocacia predatória em demandas semelhantes, em atenção ao poder geral de cautela do magistrado
.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
Joaquim Luiz de Paula
contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da ausência de regularização da representação processual, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.

Consta dos autos que Joaquim Luiz de Paula, pessoa idosa, analfabeta e aposentada, ajuizou, em 11/02/2025, ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de contrato de empréstimo consignado.

A petição inicial foi instruída com instrumento de procuração datado de 01/10/2024, outorgado com poderes específicos para representação em demanda ajuizada contra o Banco Pan, relativa a contrato diverso daquele discutido nos presentes autos.

Em 12/02/2025, o magistrado de origem determinou a emenda da petição inicial, para apresentação de procuração atualizada e específica, no prazo de 15 dias,
sob pena
de cancelamento da distribuição.

Em 06/03/2025, a parte autora juntou nova procuração, a qual apresentava alterações apenas quanto ao número do contrato e ao nome da instituição demandada, mantendo os demais elementos idênticos ao documento anterior, incluindo data, impressão digital, assinaturas a rogo e de testemunhas.

Em 10/03/2025, foi proferido novo despacho, no qual o magistrado registrou a inadequação da emenda e concedeu novo prazo de 15 dias para cumprimento da determinação anterior.

N
a

data de
02/04/2025, a parte autora requereu dilação de prazo para cumprimento da determinação, alegando insuficiência do tempo concedido. O pedido foi deferido em 04/04/2025, com a prorrogação do prazo por mais 15 dias.

Em 06/05/2025, a parte autora apresentou novo pedido de dilação de prazo, sob o mesmo fundamento.

Posteriormente
, o magistrado indeferiu a petição inicial, determinando o cancelamento da distribuição em razão da ausência de cumprimento da determinação, com fulcro nos
arts
.
321, parágrafo
único, e 485, I, do CPC, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se deAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

proposta por
JOAQUIM LUIZ DE PAULA
em face de
BANCO C6 S.A.
Partes devidamente qualificados
nos autos.

Com a inicial vieram
os documentos de folhas retro.

Intimada a parte requerente para
proceder
emenda à inicial (ID186326712), sob pena
de cancelamento
da distribuição e extinção do processo, não houve cumprimento da determinação.

E os autos vieram conclusos.

É a suma do necessário
.
Decido
.

Estabelece o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que “
se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
”.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que a parte requerente não atendeu ao chamado judicial, ou seja, não promoveu nos autos a emenda à inicial, nos moldes determinados.

Saliente-se ainda que, no caso, já houve dilação de prazo para cumprimento da diligência, contudo, não foi
acostado ao feito procuração atualizada conferindo poderes ao casuístico
.

Portanto, não havendo atendido o comando do art. 321 do CPC, o indeferimento da
inicial é
medida
que se impõe.

[...
]

DISPOSITIVO

Em razão do exposto,
INDEFIRO
a petição inicial, com fulcro assente nos
arts
.
321, parágrafo
único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

DETERMINO
o cancelamento da distribuição do presente feito, nos termos do art. 290, do CPC.
[
...]”

Em sequência, a
parte autora interpôs recurso de apelação, no qual alega que a exigência de procuração atualizada e outros documentos não encontra respaldo legal, pleiteando a cassação da decisão para o
regular prosseguimento da ação.

Por sua vez, o apelado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, destacando indícios de advocacia predatória e a necessidade de cautela na análise da representação processual.

Pois bem.

Inicialmente, o apelante pleiteia o benefício da justiça gratuita, sustentando que não possui condições financeiras para arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento.

O CPC, em seu artigo 99, § 3º, presume verdadeira a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural. Contudo, tal presunção é relativa e pode ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem capacidade econômica da parte.

No presente caso, constato que do contexto dos autos é possível presumir a incapacidade financeira da parte apelante, visto que se trata de pessoa idosa, aposentada e analfabeta, sendo imperativo o deferimento do benefício da justiça gratuita em sede recursal.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. - Concede-se a gratuidade da justiça à pessoa física que declara sua impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo ao próprio sustento. Hipótese em que os elementos de prova nos autos demonstram o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício
.” (TJ-MG - AI: 10000220892921001 MG, Relator:
Joemilson
Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/07/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2022)

Deste modo,
concedo
o benefício da justiça gratuita ao apelante.

O exercício do poder geral de cautela pelo magistrado, previsto no art. 139, inciso
III
, do Código de Processo Civil, visa assegurar o regular desenvolvimento do processo e prevenir a ocorrência de atos que possam comprometer a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de prerrogativa conferida ao juiz para adotar medidas necessárias à preservação da ordem processual e à proteção de direitos,
sobretudo quando identificados indícios de atuação processual que, ainda que formalmente adequada, possa ensejar prejuízos à parte ou sobrecarregar o Judiciário.

Nesse contexto, revela-se essencial a observância rigorosa das regras atinentes à representação processual, disciplinadas nos
arts
. 103 e 105 do CPC, considerando que o
mandato
judicial é o instrumento que confere legitimidade ao advogado para atuar em nome da parte. A ausência ou irregularidade de procuração válida, com poderes específicos quando exigidos, constitui vício capaz de ensejar o indeferimento da petição inicial, conforme dispõe o art. 321, parágrafo único, do mesmo diploma.

Cumpre, ainda, ponderar sobre o crescente número de demandas relacionadas a contratos de empréstimo consignado, muitas das quais ajuizadas em nome de pessoas idosas, aposentadas e analfabetas, cuja vulnerabilidade exige do
Poder
Judiciário atenção
redobrada. Nessas hipóteses, o controle mais rigoroso sobre os instrumentos de mandato busca evitar a utilização indevida de ações judiciais por terceiros, sem o efetivo consentimento do titular do direito, fenômeno que tem sido caracterizado como litigância predatória.

Assim, a análise do presente recurso passa, necessariamente, pela apreciação da regularidade da representação processual e pela verificação da legitimidade das medidas adotadas pelo magistrado de origem para garantir a higidez do processo e a proteção do jurisdicionado.

A questão central dos presentes autos reside na exigência de procuração atualizada e específica para a demanda em curso. O apelante sustenta que tal exigência carece de respaldo legal, argumentando que a procuração anteriormente juntada seria suficiente para conferir legitimidade à representação processual.

Todavia,
n
ão assiste razão ao recorrente
.

A procuração originalmente apresentada foi outorgada em 01/10/2024 com poderes específicos para representação em demanda contra o Banco Pan, relativa a contrato diverso daquele objeto da presente ação.
Mesmo
que a nova procuração juntada em 06/03/2025 tenha alterado apenas o número do contrato e o nome da instituição demandada, mantendo os demais elementos idênticos, tal circunstância não supre a necessidade de instrumento específico e atualizado.

Nesse contexto, a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
em razão do poder geral de cautela, o juiz pode, diante das peculiaridades da hipótese concreta, determinar a juntada de
procuração
ad judicia
atualizada
, com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais
”
(
REsp
2.084.166/MA).

No caso em tela, a demanda envolve pretensão declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, exigindo poderes específicos e atualizados para o caso concreto.

Logo, o
magistrado de origem agiu no exercício regular do poder geral de cautela previsto no art. 139,
III
, do CPC, ao exigir a apresentação de procuração atualizada
, medida que se revela
não apenas legítima, mas necessária diante do crescente número de demandas envolvendo contratos de empréstimo consignado ajuizadas em nome de pessoas idosas, aposentadas e analfabetas.

A condiç
ão de vulnerabilidade do autor, que é
pessoa
idosa, analfabeta e aposentada,
longe de dispensar o rigor na análise da representação processual, justifica cautela redobrada para assegurar que a demanda seja efetivamente de seu interesse e conhecimento. O controle rigoroso sobre os instrumentos de mandato constitui mecanismo de proteção ao próprio jurisdicionado, evitando a utilização indevida de ações judiciais por terceiros sem o efetivo consentimento do titular do direito.

A este respeito, é como entende esta Colenda Corte:

“
A exigência de uma procuração atualizada, imposta pelo magistrado, fundamenta-se no poder geral de cautela e é respaldada pelo entendimento jurisprudencial quanto à necessidade de controle e transparência na representação processual em casos de demandas repetitivas. A jurisprudência desta Corte aponta para a razoabilidade da exigência de procuração atualizada em demandas múltiplas, visando evitar indícios de advocacia predatória, e reforça o papel do magistrado na verificação de pressupostos processuais válidos. Com efeito, o descumprimento da determinação judicial, mesmo após dilação de prazo, configura vício processual insanável, o que justifica a extinção d
o feito sem resolução do mérito
.
" (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10041854020238110046, Relator
.:
MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE INEXIGIBILIDADE C/C RESTITUIÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
EXTINÇAO
DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – FALTA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL VÁLIDO E REGULAR – CAPACIDADE POSTULATÓRIA – IMPRESCINDIBILIDADE – DEMANDAS REPETITIVAS – INDÍCIOS DE ADVOCACIA PREDATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na hipótese dos autos, considerando as peculiaridades fáticas do caso concreto, apura-se a presença de razoabilidade e pertinência na exigência de juntada de procuração atualizada, de modo a configurar medida prevista no poder geral de cautela atribuído ao juiz. A capacidade postulatória constitui pressuposto processual subjetivo de validade do processo, cuja inobservância incorre em vício sanável, todavia, se não reparado impede o reconhecimento da presença dos pressupostos deconstituição,desenvolvimentoválidoe regular do processo. A regra do artigo 485, inciso
IV
, do Código de Processo Civil determina que o juiz não
resolverá
o mérito, quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
.” (TJ-MT – APELAÇÃO CÍVEL: 1047745-52.2020.8.11.0041, Relator(a).:
SERLY
MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 11/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2023)

No caso em apreço, constata-se que
o
magistrado de origem concedeu sucessivas oportunidades para regularização da representação processual
,
tendo deferido inclusive pedidos de dilação de prazo formulados pela parte autora. Foram concedidos três prazos distintos (12/02/2025, 10/03/2025 e 04/04/2025) para cumprimento da determinação, demonstrando que não houve precipitação ou rigor excessivo na aplicação da norma processual.

O
ra, o
não atendimento às determinações judiciais, mesmo após múltiplas oportunidades, autoriza a aplicação do art. 321, parágrafo único, do CPC, que prevê o indeferimento da petição inicial quando o autor não cumprir a diligência determinada.
Referido
dispositivo visa evitar a eternização de processos com vícios sa
náveis e assegurar a celeridade
processual.

Certo é que a
exigência de procuração específica e atualizada não constitui óbice desproporcional ao acesso à justiça.
Na verdade, t
rata-se de medida que visa assegurar a legitimidade da representação processual e proteger o próprio jurisdicionado contra eventual atuação não autorizada de terceiros.

Ademais, o
princípio do acesso à justiça não se confunde com a dispensa de formalidades essenciais ao regular desenvolvimento do processo.
Do mesmo modo, a
proteção conferida pelo ordenamento jurídico às pessoas em situação de vulnerabilidade não implica
flexibilização
absoluta das regras processuais, mas sim a adoção de medidas que facilitem o exercício de direitos sem comprometer a segurança jurídica.

Diante do exposto, verifica-se que a sentença recorrida
se encontra
em consonância com o ordenamento jurídico vigente, tendo o magistrado de origem atuado dentro dos limites de sua competência e em observância aos princípios processuais aplicáveis. A exigência de procuração atualizada e específica constitui medida necessária à preservação da regularidade da representação processual e à proteção do jurisdicionado.

Assim, não havendo qualquer irregularidade na decisão atacada, deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de regularização da representação processual.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantida inalterada a sentença que indeferiu a inicial e determinou o cancelamento da distribuição por estes e seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais, visto que condicionados à prévia condenação na origem, o que não ocorreu no caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025